Tribunal: TJSP
Processo: 2020548-17.2020.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Desaforamento de Julgamento – Homicídio – Acidente de trânsito - Alegação de comoção popular e repercussão na mídia - Imparcialidade dos jurados não demonstrada - Necessidade de apontamento de elementos concretos e específicos – Pedido indeferido.